Tribunal: TJSP
Processo: 2316654-52.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA CONTRA O REGIME PRISIONAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. Inconformismo que deve ser analisado pela via adequada do recurso de apelação, de maior amplitude, já interposto pela defesa e remetido a este Egrégio Tribunal de Justiça. Não se admite a utilização do writ em

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA CONTRA O REGIME PRISIONAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. Inconformismo que deve ser analisado pela via adequada do recurso de apelação, de maior amplitude, já interposto pela defesa e remetido a este Egrégio Tribunal de Justiça. Não se admite a utilização do writ em substituição ao recurso próprio. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade a ser sanada ex-officio, ante a fixação do regime inicial fechado pela existência de maus antecedentes e reincidência. Guia de recolhimento expedida, possibilitando o pleito de benefícios junto ao Juízo das Execuções Criminais. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.